Tribunal: STF
Processo: HC 71791
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO QUALIFICADO. OITIVA DE
TESTEMUNHA: PEDIDO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS: INDEFERIMENTO:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PENA: EXACERBAÇÃO: FIXAÇÃO
FUNDAMENTADA. MENORIDADE: CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE A SER OBSERVADA NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PENA.
1. Não configura constrangimento ilegal o indeferimento
de oitiva de testemunha, cujo pedido foi formulado pela defesa
intempestivamente na fase das alegações finais.
2. Incensurável o decisum na parte em que, ao fixar a
pena-base acima do mínimo legal, fundamentou o aumento com a
apreciação dos "antecedentes pouco recomendáveis" do réu que antes
se dedicava a pequenos furtos, constando da sua ficha de
antecedentes registros de inquéritos e processos criminais
relacionados com tóxicos. Todavia, tendo deixado de realizar a
operação relativa a circunstância atenuante da menoridade, outra
decisão deverá ser proferida, observado o disposto no art. 65, I, do
Código Penal.
3. Habeas Corpus deferido para, mantida a condenação,
anular o acórdão, na parte relativa à fixação da pena, devendo outra
ser proferida, levando-se em conta o disposto no art. 65, I, do
Código Penal.